Tribunal: TJSP
Processo: 2292249-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Superveniência da prolação de sentença com a denegação da ordem – Perda do objeto do recurso – Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292249-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BITRAN,
BARENBOIM
E
MURAKAMI
-
MÉDICOS
ASSOCIADOS
SOCIEDADE SIMPLES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292249-54.2020.8.26.0000 -Voto no 13378
2
Agravo de Instrumento no 2292249-54.2020.8.26.0000
Agravante: Bitran, Barenboim e Murakami Médicos Associados S.S
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 13378
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Município de São Paulo Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário - Superveniência da
prolação de sentença com a denegação da ordem Perda do
objeto do recurso Agravo prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto por BITRAN, BARENBOIM E MURAKAMI
MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, contra decisão aqui
copiada às fls. 346 que, nos autos do mandado de segurança no
1060655-58.2020.8.26.0053 impetrado pela ora agravante, indeferiu a liminar
pleiteada sob o fundamento de que o ato de desenquadramento da sociedade
teve respaldo na legislação municipal, facultando o depósito integral do débito
discutido nos termos do art. 151, II do CTN.
Alega a agravante que o ato de desenquadramento do regime
especial de recolhimento do ISS se deu exclusivamente pelo fato da sociedade
ter optado pelo modelo de responsabilidade limitada, conforme se verifica do
Termo de Desenquadramento e autos de infração juntados aos autos. Tal fato,
por si só, não poderia ensejar o ato coator uma vez que se trata de sociedade de
médicos, cuja responsabilidade pessoal é ilimitada dos sócios está
expressamente prevista na legislação específica dos profissionais de medicina,
não podendo ser confundida com a limitação da responsabilidade dos sócios
quanto à outras questões que não estão ligadas ao exercício da atividade
profissional. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292249-54.2020.8.26.0000 -Voto no 13378
3
decisão agravada e, ao final, seja provido o presente recurso para deferia a
liminar, nos termos do art. 151, inciso IV do CTN, suspendendo a
exigibilidade do ISS descritos nos autos de infração descritos às fls. 31, eis que
presentes os requisitos legais para a concessão da medida.
O recurso foi processado com a concessão da tutela recursal
pleiteada (fls. 349/350).
Contraminuta às fls. 360/381, seguida de petição de fls.
643/644, informando que foi prolatada sentença denegatória no mandamus.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, compulsando o teor da petição de fls. 643/644
bem como o documento de fls. 645/650, verifica-se que o Mandado de
Segurança que originou a decisão agravada foi sentenciado em 12/1/2021.
Assim, com a prolação da sentença denegatória da segurança,
conforme se observa de fls. 645/650, o conhecimento do agravo de
instrumento restou prejudicado, porquanto o que se pretendia neste
instrumento foi afastado com a sentença proferida, que eventualmente, poderá
ser objeto de recurso de apelação.
Ante o exposto, dou por prejudicado o presente recurso e
determino a remessa dos autos à instância de origem, observadas as
formalidades legais.
Raul De Felice

Relator